Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-03.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO VERIFICADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se como crime de estelionato o emprego de meio fraudulento pelo agente, de modo a induzir ou manter alguém em erro, a fim de obter uma vantagem ilícita para si ou para outrem, provocando prejuízo a vítima, ou mesmo quando o agente se utiliza de bens de terceiro como sendo próprio e os vende, permuta ou dá em pagamento.
2. No caso, restou comprovado o dolo do réu que, por meio ardiloso, consistente em ludibriar a proprietária da loja, disse ser filho do proprietário da residência, negociando os móveis que se encontravam no local, recebendo indevidamente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pela venda ilícita dos bens.
3. Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – e que o apelante obteve vantagem ilícita ao receber a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pela negociação dos bens pertencentes a Flávio, sem a sua anuência, afasta-se o pedido de absolvição, mantendo-se a condenação criminal, nos termos da sentença proferida pelo juízo a quo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.